Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-59.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022509-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), LEONARDO SANTANA VITURINO DE ABREU - CPF: 044.240.991-56 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, proposta em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, em virtude de suposta inadimplência de mensalidades. A sentença reconheceu a irregularidade da cobrança, condenando a instituição educacional ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a dívida cobrada seria legítima, justificando a inscrição do nome do autor; (ii) saber se a responsabilidade pela falha seria atribuível a terceiros, como o FNDE; (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral seria excessivo; e (iv) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios foi adequadamente fixada.

III. Razões de decidir

A documentação dos autos comprova a inexistência de débito regular e a falha da instituição de ensino quanto ao acesso do autor ao portal do estudante para emissão de boletos.
A responsabilidade da ré está evidenciada diante da ausência de notificação prévia e de justificativa plausível para a cobrança e para a negativação.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 foi considerado proporcional, suficiente para compensar o dano e desestimular condutas semelhantes, considerando a capacidade econômica da instituição.
A expressão “proveito econômico” usada na sentença constitui erro material, sendo correta a fixação dos honorários com base no valor da condenação.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, por dívida não comprovadamente legítima, gera dano moral presumido. 2. A instituição de ensino responde pela falha na prestação do serviço educacional, inclusive quando impede o acesso do estudante ao portal de emissão de boletos. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, sendo cabível sua majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186; CDC, arts. 6º, III, e 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.933.139/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Unic Educacional Ltda. em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por Leonardo Santana Viturino de Abreu, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com acréscimos legais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço educacional prestado pela instituição de ensino requerida, sobretudo pela cobrança de valores referentes a mensalidades que, segundo o autor, deveriam estar cobertas por financiamento estudantil (FIES), culminando em indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Constatando-se ausência de comprovação da legalidade das cobranças, o juízo
a quo
reputou configurado o dano moral
in re ipsa
, fixando a indenização acima indicada.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, sustentando, que não houve qualquer falha na prestação de serviços, tampouco ilegalidade nas cobranças realizadas. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios, sustentando que a base de cálculo da verba sucumbencial deveria incidir sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões de id.

302553933, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, proposta por Leonardo Santana Viturino de Abreu em face da UNIC Educacional Ltda., com fundamento na indevida inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, por suposta inadimplência relacionada a mensalidades do curso de agronomia, as quais estariam abrangidas por contrato de financiamento estudantil (FIES).

Após regular instrução processual, a MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a irregularidade da cobrança, convertendo em definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma: (i) a ausência de ato ilícito, porquanto a dívida teria origem em valores legítimos, não cobertos pelo FIES, e não adimplidos pelo autor; (ii) a responsabilidade pela falha na operacionalização do financiamento estudantil seria atribuível a terceiros, especialmente ao FNDE e à gestão do programa; (iii) que o valor fixado a título de dano moral seria excessivo, ensejando enriquecimento indevido; e (iv) que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados com base na condenação.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à apelante, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

De plano, cumpre destacar que a sentença invectivada se mostra juridicamente coerente, ao reconhecer a responsabilidade da instituição educacional pela inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, com base na prova dos autos, conforme se infere do trecho a seguir:

“A questão controvertida cinge-se à legitimidade da dívida cobrada pela requerida e da restrição nominal nos órgãos de proteção ao crédito.

O autor sustenta não dever à requerida o montante cobrado, eis que possui financiamento estudantil no percentual de 85%.

A parte requerida, por sua vez, sustenta que os valores cobrados correspondem ao período em que o autor era beneficiário de bolsa de estudos denominada "Bolsa Diretor", concedida pela instituição, correspondente a 40% do valor das mensalidades, obrigando-se, assim, ao pagamento dos 60% remanescentes. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nas provas documentais que instruíram a contestação, uma vez que o extrato financeiro incluso (Num. 157338209 - Pág. 14) demonstra que os valores referentes ao segundo semestre de 2015 foram integralmente quitados. Ademais, as supostas "propostas de acordo" sequer foram subscritas pelo autor, não se constituindo em documento hábil a comprovar a existência e a regularidade dos débitos.

Outrossim, sendo incontroversa a contratação de financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), não foi apresentada qualquer justificativa plausível pela requerida para a negativa de acesso, pelo autor, ao portal do estudante, impedindo-o de obter os boletos correspondentes à contraprestação devida.

Destarte, ausente prova da regularidade das cobranças, a procedência da ação é conclusão inarredável.”

Cabe registrar que as alegações da parte recorrente, nesse aspecto, mostram-se genéricas e desprovidas de respaldo probatório efetivo. Não há nos autos qualquer prova inequívoca de que o contrato de financiamento estudantil não tenha sido regularmente confirmado. Ao revés, consta cópia do contrato do FIES devidamente assinado, o que corrobora a versão apresentada pelo autor quanto à sua regular formalização.

Além disso, ficou evidenciada a dificuldade enfrentada pelo requerente para emitir os boletos necessários ao pagamento da parte não coberta pelo financiamento, obstáculo esse que, conforme ressaltado na sentença, decorreu de falha no acesso ao portal do estudante, cuja gestão competia exclusivamente à instituição de ensino.

Por fim, não há qualquer elemento nos autos que comprove ter o autor sido previamente notificado acerca da existência dos débitos que ensejaram a negativação, tampouco demonstrada qualquer tentativa da ré de esclarecer a origem e o valor das cobranças antes de proceder à inscrição em cadastros restritivos, o que contraria o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

Tais omissões evidenciam a falha na prestação do serviço educacional, razão pela qual não merece acolhimento o apelo no ponto em que busca o afastamento da responsabilidade pela negativação indevida.

Não é demais ressaltar que, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor. De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Colaciono o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...) 4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
(...)”.
(AgInt no AREsp 1.933.139 RJ 2021/0231001-0, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.21 - destaquei)

Assim, passo à análise do pleito recursal subsidiário, relativo ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, observo que, embora a sentença tenha utilizado a expressão
“proveito econômico obtido”
como base de cálculo, trata-se de mero erro material de expressão, sem repercussão prática ou jurídica relevante, uma vez que o valor considerado foi, de fato, o montante da condenação imposta à parte ré, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral. Assim, para fins de clareza e precisão técnica, retifico o fundamento para constar que os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do recurso da parte ré e à luz do disposto no §11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, como forma de remunerar adequadamente o trabalho adicional do patrono da parte recorrida em sede recursal. Trata-se de medida que observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e retribuição condigna à atuação diligente do causídico ao longo de toda a tramitação da demanda, inclusive na instância superior.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025